Tribunal: TJES
Processo: 5015285-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015285-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALACE CAETANO SANTANA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO CONTRA IDOSOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALACE CAETANO SANTANA contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que decretou sua prisão preventiva no bojo da ação penal nº 5003170-09.2025.8.08.0069, pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). Os fatos imputados indicam que o paciente e outros três indivíduos, encapuzados e armados, teriam invadido a residência de um casal de idosos e subtraído bens e valores mediante grave ameaça e violência. O vínculo do paciente à cena do crime foi reforçado pela apreensão de sua CNH e aparelho celular no veículo utilizado na fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (ii) definir se os indícios de autoria são suficientes para justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação e dos requisitos para a segregação cautelar
, destaca-se que a prisão preventiva possui fundamentação idônea com base em elementos concretos, especialmente nos dados do monitoramento eletrônico do paciente, que indicam conluio com os demais agentes do crime.

4. Os indícios de autoria são suficientes, colaborados por contradições nos interrogatórios e pela apreensão de objetos pessoais do paciente no veículo usado na fuga.

5. A gravidade concreta da conduta — roubo com arma de fogo, em domicílio, contra idosos e com violência real — justifica a custódia para a garantia da ordem pública, evidenciando periculosidade social.

6. A prisão também se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de intimidação das vítimas e testemunhas, bem como da tentativa de fuga e das versões contraditórias apresentadas pelos investigados.

7.
Em relação à negativa de autoria
, ressalta-se que a via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória ou reexame aprofundado das provas, sendo suficiente, nesta fase, a presença dos requisitos legais e dos indícios mínimos exigidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015285-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALACE CAETANO SANTANA
(AC)
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROGER LOUZADA FORTUNATO - ES26915
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WALACE CAETANO SANTANA

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes que, nos autos do Processo nº 5003170-09.2025.8.08.0069, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP).

A defesa sustenta (id. 15939755), em síntese, a ausência de justa causa para a custódia cautelar, diante da fragilidade dos indícios de autoria, a ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e a violação ao princípio da presunção de inocência.

Acerca
dos fatos
, extrai-se do teor da denúncia que, no dia 02 de junho de 2025, no bairro Santa Tereza, no município de Marataízes, o paciente, agindo em comunhão de desígnios com os corréus Henrique Paes e Lucas Rangel Pereira do Nascimento Rocha, além de um quarto indivíduo não identificado, teria praticado crime de roubo contra as vítimas Henrique Lima Filho e Durceli Maria Marquezini, um casal de idosos.

Consta que, enquanto Henrique Paes aguardava em um veículo VW/Voyage para garantir a fuga, o paciente e os demais comparsas, encapuzados e portando armas de fogo, invadiram a residência das vítimas, restringiram sua liberdade e, mediante grave ameaça e violência - inclusive com uma coronhada na testa da vítima “Henrique” -, subtraíram aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, além de relógios e joias.

Ainda de acordo com os elementos informativos, o veículo utilizado na fuga foi localizado abandonado, sendo encontrados em seu interior a CNH e um aparelho celular de propriedade do paciente, vinculando-o diretamente à cena do crime.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

No que tange à alegação de ausência de provas
, importante observar que, em sede de
habeas corpus
, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para proceder a juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, como verificado na hipótese.

No entanto, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos elementos concretos constantes dos autos, notadamente, nos dados de monitoramento eletrônico do paciente, que indicam o conluio entre os agentes.

Destaco, ainda, que existem flagrantes contradições nos interrogatórios dos investigados, o que reforça os indícios de participação na empreitada criminosa.

Embora a defesa negue a autoria delitiva, os elementos colhidos até o momento são suficientes para a manutenção da custódia.

A análise do mérito probatório e da credibilidade das versões conflitantes exige dilação probatória, o que, como dito, não é admitida nesta via estreita do
habeas corpus
.

Quanto a alegação de ausência
dos requisitos para a
prisão
cautelar
, ressalto que nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Além disso, a segregação se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta.

Nesse ponto, destaco que o
modus operandi
do delito - supostamente praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, mediante invasão de domicílio e com violência real contra vítimas idosas - revela, a princípio, a periculosidade social do paciente e a audácia na prática delitiva, justificando a custódia para acautelar o meio social.

Não bastasse, a decisão combatida ressaltou ser necessária a prisão, também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o que se justifica em razão do risco de intimidação das vítimas e das testemunhas, bem como a clara intenção dos agentes de se furtarem à responsabilidade penal, evidenciada pela fuga e pelas versões contraditórias apresentadas.

Desse modo, não constato ser a decisão arbitrária ou teratológica, razão pela qual deve ser mantida.

Diante disso,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.